Tribunal: TJMT
Processo: 0007261-10.2009.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007261-10.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALICIA OLIVEIRA GOULART - CPF: 240.274.481-20 (APELADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. - CNPJ: 07.256.532/0001-33 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), NATALICIA OLIVEIRA GOULART - CPF: 240.274.481-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1o. RECURSO E JULGOU PREJUDICADO OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO E UM RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VERBAS PLEITEADAS PARCIALMENTE ACOLHIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA – NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– PENSIONAMENTO – PEDIDO FORMULADO DE FORMA EQUIVOCADA NA JUSTIÇA LABORAL E ACOLHIDO NOS SEUS ESTRITOS LIMITES

– CLARA INTENÇÃO DE RETIFICAR O EQUÍVOCO PELA VIA INADEQUADA – DANO EMERGENTE – PEDIDO RECHAÇADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - COISA JULGADA –
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO
–
SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PREJUDICADOS
.

1-
“O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano”
. Precedentes do STJ e desta Corte. No caso, antes de ajuizar a demanda na Justiça Comum, a Autora/Apelada promoveu indenizatória trabalhista em face do empregador do seu falecido companheiro e das Apelantes em virtude do mesmo evento danoso (óbito do companheiro) e recebeu indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além de ter sido acolhido o pedido de pensionamento até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

2- A manutenção da sentença e a condenação das Demandadas/Apelantes neste processo importaria em dupla indenização e enriquecimento indevido da Autora/Apelada, além de nítida reforma da sentença prolatada no Juízo Trabalhista, que já transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0007261-10.2009.8.11.0037

São dois Recursos de Apelação e um Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, pela empresa
Chubb Seguros Brasil S.A.
, atual denominação da Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A.,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e
Natalícia Oliveira Goulart
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela Recorrente adesiva.

A Juíza condenou as empresas Apelantes ao pagamento de:

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença;

b) R$ 808,00 (oitocentos e oito reais), para indenizar os danos materiais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente desde o evento danoso (03/10/2004);

c) pensão mensal a partir de 11/11/2022 até 10/08/2033, correspondente a 0,71 salário mínimo ou a quantia de R$ 42.589,33 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove mil e trinta e três centavos);

Para assegurar o pagamento da pensão mensal, a Julgadora determinou a constituição de capital pelas empresas, bem como estabeleceu que, em caso de inadimplemento, as parcelas vencidas serão corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada vencimento.

Por fim, condenou a Seguradora e a Energisa a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após a oposição de Embargos de Declaração, a Julgadora sanou a omissão e fez constar que a Seguradora responde até o limite da apólice do seguro contratado, bem como acresceu que a condenação da pensão mensal a partir de 11/11/2022 até 10/08/2033, correspondente à 0,71 salário mínimo ou a quantia de R$ 42.589,33 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove mil e trinta e três centavos), será
“atualizado pelo INPC e 1% ao mês desde a citação até o início do pagamento”
.

A Seguradora Apelante alega que não há falar em solidariedade, pois sua obrigação tem caráter regressivo, de modo que responde à segurada na forma de reembolso.

Argumenta que o conjunto probatório demonstra a inexistência de responsabilidade civil da segurada – Energisa S.A. e, de conseguinte, a Seguradora Apelante não pode ser compelida ao pagamento de qualquer verba indenizatória.

Insurge-se quanto à pensão mensal, sob a tese de que a Apelada já recebe valores a título de pensionamento pelo ex-empregador do
de cujus
.

Assevera que não se pode admitir a aplicação de juros de mora em obrigações vincendas/futuras, cujo prazo para pagamento sequer teve início.

Também alega equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais, pois a Julgadora fixou o consectário desde 03/10/2004; todavia, a vítima foi a óbito em 28/06/2007; assim, pugna que os juros incidam a partir da citação ou da data do óbito.

Por fim, aduz que sobre a verba indenizatória por dano moral não incide correção monetária ou juros de mora, porque não há desvalorização da moeda, já que o valor é fixado na sentença.

A Energisa Mato Grosso, segunda Apelante, requer o conhecimento e provimento do Agravo Retido interposto na vigência do CPC revogado.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e, de conseguinte, requer a declaração de nulidade do
decisum
e o retorno dos autos para que o Julgador enfrente todos os argumentos que seriam capazes de, em tese, alterar a conclusão por ele adotada.

No mérito, sustenta que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso, pois o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Argumenta que não há prova dos danos materiais emergentes, bem como que a Recorrida não faz jus aos lucros cessantes, pois já recebeu a respectiva indenização.

Quanto à pensão, assevera que não está em mora, e que a verba será atualizada pelo salário mínimo, de modo que incabível o acréscimo de juros e correção monetária desde a citação até o início do pagamento.

No que concerne ao valor arbitrado para a indenização por dano moral, assevera que a Recorrida já recebeu R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título dessa verba e em razão do mesmo fato – óbito do seu companheiro. Assim, no seu entender, a manutenção do valor fixado pelo Julgador
a quo
acarreta o enriquecimento indevido da Recorrida.

Contrarrazões de Natalícia Oliveira Goulart no Id. 74965143.

No Recurso Adesivo, a Sr.a Natalícia Oliveira alega que o valor da indenização por danos morais não é suficiente e requer sua majoração para o montante indicado na petição inicial - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Na primeira análise do caderno processual constatei que o Recurso Adesivo foi interposto depois que o feito havia sido remetido para este Tribunal, assim, determinei a retificação da autuação e registro para que a Sr.a Natalícia passasse a constar como Recorrente, bem como determinei que fosse certificada a tempestividade do Recurso e a intimação das Recorridas para, querendo, contrarrazoá-lo.

Somente a Energisa Mato Grosso apresentou Contrarrazões, a qual consta do Id. 86042472.

Posteriormente, a Secretaria certificou a tempestividade do Recurso Adesivo (Id. 102832462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, a Sr.a Natalícia Oliveira Goulart alegou que, em 28/06/2007, seu companheiro Álvaro Roberto Melo foi a óbito em virtude da conduta culposa e omissiva da CEMAT, atualmente Energisa Mato Grosso.

Relatou que o
de cujus
exercia a profissão de pedreiro e foi contratado pelo Sr. Ademir José Sari para laborar na construção de um prédio de sua propriedade e, enquanto rebocava a parte superior de uma parede, foi atingido por descarga elétrica advinda da rede de alta tensão, o que acarretou o seu óbito.

Argumentou que antes do fatídico acidente, por diversas vezes a Concessionária de serviço público foi instada a afastar ou erguer os fios da rede elétrica, ou ainda aprumar o poste que estava inclinado em direção ao prédio; contudo, manteve-se inerte e somente promoveu os reparos depois que o Sr. Álvaro Roberto já havia falecido.

Informou que, antes de promover este feito, ajuizou demanda na esfera trabalhista, indicado como polo passivo, além do empregador do
de cujus
, também a Energisa que, por sua vez, denunciou à lide a Seguradora Itaú, atualmente Chubb Seguros; entretanto, em relação às Requeridas a Reclamatória Trabalhista foi extinta sem resolução do mérito, porque não havia relação laboral entre o
de cujus
e a Concessionária de serviço público.

Também trouxe informação de que o ex-empregador foi condenado ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 0,71 salários mínimos até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 10/11/2022, além de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ressalvo que nos autos há provas de que, posteriormente, a Autora e o ex-empregador firmaram acordo, e a verba indenizatória foi reduzida para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim, ao argumento de que o óbito ocorreu por culpa da Concessionária de energia elétrica e, considerando que a Energisa já havia denunciado à lide a Seguradora por ela contratada, promoveu a ação indenizatória por responsabilidade civil e requereu a condenação das Demandadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pensão alimentícia em quantia correspondente a 0,71 salário mínimo a partir de 11/11/2022 até 10/08/2033, levando em consideração a expectativa de vida do
de cujus
, além de danos emergentes no importe de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais).

Em 31/05/2012, a Julgadora singular saneou o feito e, dentre outras providências, analisou e afastou as preliminares suscitadas pelas Requeridas – existência de coisa julgada, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva (Id. 74964989).

A Energisa interpôs Recurso de Agravo Retido (Id. 74965006), que foi devidamente contraminutado (Id. 74965017); todavia, a Julgadora manteve hígido seu entendimento.

Após a instrução processual e a apresentação dos memoriais, as empresas Apelantes foram condenadas ao pagamento de:

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença;

b) R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) para indenizar os danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigidos desde o evento danoso (03/10/2004);

c) pensão mensal a partir de 11/11/2022 até 10/08/2033, correspondente a 0,71 salário mínimo ou a quantia de R$ 42.589,33 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove mil e trinta e três centavos);

Para assegurar o pagamento da pensão mensal, a Julgadora determinou a constituição de capital pelas empresas, bem como estabeleceu que, em caso de inadimplemento, as parcelas vencidas serão corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada vencimento.

Por fim, condenou a Seguradora e a Energisa a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Com a oposição de Embargos de Declaração, a Julgadora sanou a omissão e fez constar que a Seguradora responde até o limite da apólice do seguro contratado, bem como acresceu que a pensão mensal incide de 11/11/2022 até 10/08/2033, e corresponde a 0,71 salário mínimo ou a quantia de R$ 42.589,33 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove mil e trinta e três centavos), será
“atualizada pelo INPC e 1% ao mês desde a citação até o início do pagamento”
.

Conforme relatado, todos os litigantes recorreram da sentença e, inobstante a Chubb Seguros do Brasil S.A. tenha protocolizado seu recurso antes dos demais, analiso primeiro o Recurso de Apelação interposto pela Energisa S.A.porser o mais abrangente.

Do Recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.:

A Apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
, bem como aduz que houve afronta ao artigo 489, § 1.o, inciso IV, do CPC.

Argumenta que embora tenha sustentado excludentes de ilicitude (culpa de terceiro, culpa exclusiva da vítima e inexistência de defeito nos serviços), a julgadora não analisou tais teses, ainda que tenha oposto Embargos de Declaração.

Ou seja, aduz que a Juíza
a quo
não analisou todos os argumentos que poderiam, em tese, infirmar a conclusão por ela adotada, incorrendo em afronta ao artigo 489, §1.o, inciso VI, do CPC.

O artigo citado pela Apelante tem a seguinte redação:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Em que pesem aos argumentos vertidos pela Recorrente, da leitura da sentença ressai evidente a inexistência do vício alegado, pois a Julgadora singular apreciou todos os argumentos da Apelante que poderiam dar guarida à sua tese de defesa, e rejeitou-os fundamentadamente.

Aliás, na sentença consta de forma expressa que:

[...] Tendo sido comprovado o defeito no serviço prestado, ou seja, a presença de erro no posicionamento do poste, que fez com que os fios estivessem próximos demais da construção, não há como deixar de responsabilizar o primeiro requerido pela falha na prestação do serviço.

[...]

Outrossim, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, no caso, apontado como sendo o proprietário da obra, tampouco de culpa exclusiva da vítima, por estar do lado de fora do prédio, uma vez que é dever da concessionária a manutenção da rede de eletricidade em segurança, bem como dentro das normas de afastamento da rua e das localidades em que se pode construir.

Logo,
rejeito a preliminar
, pois não há falta de fundamentação no
decisum
recorrido.

A Apelante também requer o conhecimento e provimento do Agravo Retido interposto em virtude da decisão que rejeitou as preliminares suscitadas na Contestação.

Considerando que aquele recurso foi interposto na vigência do CPC de 1973 e que a Apelante pugna expressamente pelo seu conhecimento e provimento, é de rigor sua análise e julgamento.

A Apelante alega que a Recorrida já foi ressarcida pelos danos decorrentes do óbito do seu companheiro por meio da Ação promovida na Justiça Trabalhista.

Afirma que, naquela lide, foi identificado que o ex-empregador do
de cujus
foi o responsável pelo acidente, de modo que a sentença lá proferida fez coisa julgada e, de conseguinte, este feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Ademais, sustenta que a Recorrida não tem interesse de agir, porque a pretensão formulada neste feito foi devidamente satisfeita, de modo que não há razão para o ajuizamento desta demanda.

Insiste que o pagamento de nova indenização em razão dos mesmos fatos acarretaria enriquecimento indevido da Apelada, configurando verdadeiro
bis in idem
, pois receberá duas indenizações em decorrência do mesmo evento danoso.

Razão assiste à Apelante. Efetivamente, é inviável o acolhimento da pretensão indenizatória objeto desta demanda, visto que já foi deduzida e parcialmente acolhida em desfavor de terceiro na Ação promovida pela Apelada na Justiça do Trabalho, de modo que não pode receber duplas indenizações e, se não bastasse, esta Ação não pode servir de “recurso” para os pedidos que foram rechaçados por falta de provas ou que foram formulados de forma equivocada pela parte.

Com efeito, da leitura da petição inicial e da sentença prolatada na Vara do Trabalho de Primavera do Leste-MT, ressai evidente que as circunstâncias que levaram à propositura do feito junto à Justiça laboral são exatamente as mesmas que motivaram o vertente feito.

Vale dizer, pelo que se extrai, que caso não ocorresse o sinistro noticiado nestes autos, por certo, não haveria discussão acerca da responsabilidade do empregador decorrente da exposição do seu funcionário, companheiro da Apelada, ao risco oriundo da proximidade do cabo de alta tensão.

É inconteste que a condenação das empresas demandadas neste processo ensejaria o duplo pagamento das indenizações o que, a rigor, implica ofensa ao princípio
non

bis in idem
, além da revisão da sentença proferida no Juízo Trabalhista.

Oportuno registrar que, em junho de 2020, o Superior Tribunal de Justiça julgou questão bem similar a esta e a Quarta Turma, por maioria, após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Galloti, deu parcial provimento ao Recurso Especial n.o 1.505.915/SC.

Naquela ocasião, o empregado não faleceu; contudo, sofreu ferimentos graves. De início, ajuizou Ação Trabalhista em face do seu empregador e dos responsáveis pelo acidente automobilístico e, aqueles últimos foram excluídos da lide em virtude da competência em razão da matéria; logo, somente o empregador foi condenado ao pagamento das verbas indenizatórias; na sequência, o empregado ajuizou Ação de Reparação Civil em desfavor dos responsáveis buscando novamente as mesmas indenizações.

No seu voto, a Ministra Maria Isabel Galloti de forma muito didática discorreu quanto ao tema e, por oportuno, transcrevo trecho do que foi por ela exposto,
Verbis
:

Não se pode, porém, deixar de considerar que o fato submetido a julgamento tanto na Justiça Trabalhista quanto na Justiça Comum é o mesmo. É a uma mesma ocorrência da vida que se cuidam de aplicar as consequências previstas no Direito e, apesar da diversidade de fundamentos jurídicos para se considerar alguém responsável pelo fato, não significa reconhecer que a multiplicidade de responsáveis implique a multiplicidade de indenizações, uma para cada um dos envolvidos
.

[...]

Nessa linha de pensamento, e usando os termos dos autores citados, o dano a ser composto (consequências materiais e morais da invalidez decorrente do acidente) é o mesmo; o fato (causa de pedir remota) também.
A diferença de fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) é que determina quem, de acordo com as regras previstas em lei, deve ser considerado responsável, o que não significa que a indenização deva ser múltipla, tantas quantos forem os responsáveis. O dano é um só e, embora, por questões de divisão do trabalho, a competência para julgar caso varie em razão do responsável assim considerado pela lei, o objeto do processo é o mesmo
.

E, tal como disposto no acórdão recorrido, não se verifica a tríplice identidade entre a demanda trabalhista e a ação ora em exame. De fato, não são idênticas as partes. Isso, porém, não tem a consequência prevista no acórdão.
Do fato de não haver identidade de ações - por não serem os mesmos réus - não se pode inferir que o autor possa receber múltiplas indenizações pelo mesmo fato, ou que os réus possam ser submetidos a duplo julgamento e eventualmente terem de pagar duas indenizações pelo mesmo fato, por um mesmo dano causado a uma só pessoa
.

[...]

O que se debate é a possibilidade de o autor ajuizar nova ação de indenização para ressarcimento do mesmo dano, desta feita em face de outros responsáveis
.

Penso que a questão posta nos autos se resolve a partir da interpretação dos dispositivos legais a propósito da extensão do dano como limite da responsabilidade civil, e da solidariedade, tidos como violados no recurso especial.

[...]

Dessa forma, se o autor, ora recorrido, já obteve do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado,
salvo se alegasse a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido
.

Se a indenização mede-se pela extensão do dano, naturalmente não pode ser multiplicada, conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou.

No caso ora em exame, o empregador foi condenado a pagar a prótese, pensão por incapacidade laborativa, indenização por danos morais e estéticos.

Parece óbvio que não caberia a condenação ao pagamento de outra prótese, para a mesma finalidade, e isso não foi postulado. Pelo mesmo motivo, todavia, igualmente não cabe condenação ao pagamento de uma segunda pensão, para compor o mesmo dano, a saber, a "importância do trabalho para que se inabilitou".

Quanto ao dano moral e estético igualmente trata-se do mesmo prejuízo, decorrente do sofrimento causado pelo abalroamento e a amputação da perna
.

O autor reconhece, em suas contrarrazões à apelação, que já foi indenizado, precisamente por esses danos, pelo ex-empregador (e-STJ fl. 474).
Seria, portanto, o caso de decretar a improcedência do pedido, por demandar dívida já paga, embora por terceiro não integrante do polo passivo da presente ação. A esse terceiro, que solveu a obrigação, eventualmente assiste direito de regresso contra o causador direto do dano.

[...]

Com efeito, nos termos do art. 942 do Código Civil, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação".

[...]

A circunstância de haver diferentes ramos do Poder Judiciário competentes em razão da matéria para apreciar o pedido em relação ao empregador (insegurança no trabalho) e em relação ao motorista e proprietário do veículo (acidente de trânsito) não afasta, todavia, a solidariedade decorrente da incidência do art. 942 do Código Civil na hipótese em que a violação à integridade física e moral do autor decorreu de concausas, todas elas necessárias e conjuntamente eficientes para causar a ocorrência do infortúnio
. De fato, não estivesse a vítima pendurada no caminhão coletor de lixo e não houvesse ocorrido o abalroamento pelo veículo dirigido por um réu e de propriedade de outro, certamente o acidente não teria ocorrido.
[
...]

De volta ao caso concreto, na petição inicial da Ação Trabalhista, reitero: ajuizada em virtude do óbito do seu companheiro,
exatamente como neste feito
, a Apelante requereu indenização por danos morais no valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), danos emergentes decorrente de despesas com remédios no valor de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais); todavia, nesta ação, alterou o pedido referente aos lucros cessantes (pensão mensal), pois naquela demanda requereu o pagamento da pensão no valor de um salário mínimo desde a data do acidente até 10/11/2022, data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

O Julgador trabalhista indeferiu o pedido de danos emergentes porque
“o próprio atestado médico dá conta de que mesmo antes da morte de seu companheiro já padecia de depressão, sendo que as Notas dos gastos realizados pela demandante referente a medicamentos não especificam a espécie de remédios adquiridos, não havendo ao menos como o Juízo aferir se a aquisição dos aludidos medicamentos guarda correlação com o tratamento de depressão”
.

De outro vértice, condenou o ex-empregador ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais e, no que tange à pensão, consignou que parte do valor do rendimento da vítima seria destinado ao seu próprio sustento e, com fundamento na jurisprudência do STF, bem como que na época do óbito o
de cujus
recebia R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) mensais, quando o salário mínimo era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), fixou a base de cálculo do pensionamento em 0,17 salários mínimos, por mês e, no que tange ao período, consignou que a expectativa de vida do
de cujus
, segundo a tábua de mortalidade do IBGE, seria de mais 26,9 anos; entretanto, atendeu estritamente o que foi pleiteado pela Apelante, e fixou a indenização até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, isto é, até 10/11/2022.

Posteriormente, a Apelante e o Sr. Ademir José Sari juntaram petição conjunta em que requereram a homologação do acordo por eles celebrado.

Consoante se extrai da cópia daquela peça processual, o Reclamado (ex-empregador da vítima) aceitou pagar
“sem abdicar do seu direito de regresso em face da empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (CEMAT)”
, e a Autora, aqui Apelante, aceitou receber, a importância líquida de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para indenizar os danos morais; também consentiram quanto às parcelas vencidas da pensão, e que, a partir de 15/02/2010, a cada 30 (trinta) dias, o Reclamado pagaria o valor estipulado na sentença para a pensão até o termo final – 10/11/2022.

Nota-se, portanto, que a manutenção da sentença proferida neste feito acarretará dupla indenização por dano moral.

E mais: o pedido de indenização por dano emergente com fundamento em fatos idênticos e nas mesmas provas (atestado e receituários médicos), na verdade serve de “recurso” para o pleito indeferido na justiça laboral.

Quanto à pensão mensal, a própria Apelante admite na inaugural desta demanda que
equivocadamente
pleiteou na demanda trabalhista que a verba fosse paga somente até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos (item “b”, pág. 4, Id. 47961488).

Assim, é forçoso reconhecer que os pedidos devem ser julgados improcedentes, pois ainda que se trate de causas de pedir distintas, os danos decorrem de um só fato – o óbito do companheiro da Apelante em virtude da proximidade dos cabos de alta tensão, o que fomentaria o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, colhe-se precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO JÁ PAGA PERANTE A JUSTIÇA TRABALHISTA – DUPLA INDENIZAÇÃO – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano.
(TJ-MT - AC: 00045544420118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020).

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

De conseguinte,
julgo prejudicados os Recursos interpostos pela Chubb Seguros Brasil S.A. e por Natalícia Oliveira Goulart
.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Não há falar em honorários recursais, haja vista que o primeiro Recurso foi provido, beneficiando também a Seguradora Apelante e a Autora/Recorrente adesiva não foi condenada ao pagamento dessa verba pela Julgadora singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021